Tribunal: TJSP
Processo: 2163833-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
res, bem como Leito Hospitalar adequado para infusões...". Liminar recursal deferida. Comprovação médica de que o agravante é portador da doença referida, necessitando dos medicamentos postulados, bem assim de que não dispõe de situação socioeconômica que lhe permita arcar com seu custo. Recurso provido, ratificada a liminar deferida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2163833-68.2020.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/03/2021

Data de publicação:

19/03/2021

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer. Portador de "Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva" (CID:10 G35), objetivando o fornecimento do medicamento "Ocrelizumabe" ("Ocrevus") "e fármacos complementares, bem como Leito Hospitalar adequado para infusões...". Liminar recursal deferida. Comprovação médica de que o agravante é portador da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer. Portador de "Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva" (CID:10 G35), objetivando o fornecimento do medicamento "Ocrelizumabe" ("Ocrevus") "e fármacos complementares, bem como Leito Hospitalar adequado para infusões...". Liminar recursal deferida. Comprovação médica de que o agravante é portador da doença referida, necessitando dos medicamentos postulados, bem assim de que não dispõe de situação socioeconômica que lhe permita arcar com seu custo. Recurso provido, ratificada a liminar deferida.